Tribunal: STF
Processo: Rcl 63204
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Instronic Instrumentos de Testes Ltda. contra decisão nos autos do Processo nº 1000684-74.2019.5.02.0384, mediante a qual o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2) teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia dos julgados proferidos na ADC nº 48 e 66 e na ADPF nº 324, assim como no RE nº 958.252 (Tema nº 725 RG).



    Instronic Instrumentos de Testes Ltda. narra que Graziela Fioraso Cestini de Freitas propôs demanda trabalhista em seu desfavor, com o objetivo de que fosse declarada a existência de vínculo empregatício na relação jurídica entre si estabelecida.



    Aduz que 



    “a decisão que se pretende a cassação desrespeitou a jurisprudência desta Corte, conforme estabelecida na ADPF 324 e no Tema 725 da Repercussão Geral, a respeito da existência de relação de emprego entre um profissional liberal que fornecia serviços por intermédio de uma pessoa jurídica e empresas corretoras de investimentos”.



    Afirma “que houve a interposição do Recurso de Recurso a C. TST, visando que o órgão aplicasse as teses firmadas pelo STF, todavia, o TST reafirmou o entendimento da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região para reconhecer o vínculo de emprego”.



    Sustenta que



     “[o] artigo 129 da Lei n° 11.196/2005, ao promover a possibilidade de contratação de serviços intelectuais por meio de uma relação jurídica que não seja de emprego, está em consonância com esses princípios constitucionais. Ele reconhece a liberdade das partes contratantes em escolherem a forma de organização e execução das atividades profissionais, permitindo que os contratantes prestadores de serviços intelectuais se submetam às regras aplicáveis às pessoas jurídicas, se assim desejarem”.



    A reclamante pondera que



    “[a] contratação do profissional de Marketing Digital por meio de pessoa jurídica ocorreu em razão da própria natureza do serviço e da maneira como a reclamada se apresenta no mercado, oferecendo seus serviços. 



    Inclusive, enquanto prestava serviços a reclamada, a prestadora possuía outros clientes, conforme confessado por ela em divulgação realizada no site da empresa da reclamante Trinity Assessoria Empresarial, constituída pelo seu cônjuge, conforme prints juntados no processo principal e juntados na presente reclamação”.



    Requer, assim,



    “[a] CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR suspendendo os efeitos do Acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, bem como reafirmado pelo Tribunal Superior do Trabalho proferido nos autos da Reclamação Trabalhista n°. 1000684-74.2019.5.02.0384;



    (...)



    d) Seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação, confirmando-se a LIMINAR, a fim de declarar NULO o Acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no que tange a ausência de vínculo de emprego, determinando, outrossim, que o TRT 2ª Região proceda à nova decisão para afastar o vínculo de emprego, bem como o pagamentos das verbas inerentes a relação celetista”.



    É o relatório. Decido.



    Nestes autos, Instronic Instrumentos de Testes Ltda. insurge-se contra a constituição de vínculo empregatício com Graziela Fioraso Cestini de Freitas por decisão do TRT 2, nos autos do Processo nº 1000684-74.2019.5.02.0384, que transcrevo em parte:



    “Tratando-se a controvérsia de caracterização de vínculo de emprego e tendo a reclamada afirmado que a relação estabelecida foi contratual entre pessoas jurídicas, competia à demandada o encargo probatório quanto aos fatos modificativos, impeditivos e extintivos de direito, do qual não se desvencilhou a contento. 



    Observa-se da ata de audiência de fls. 364 que a prova oral produzida pela testemunha ouvida a rogo da autora, assim como pela apresentada pela ré, comprovou a presença dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício na relação estabelecida entre as partes, em especial a pessoalidade, a continuidade e a subordinação, transcrevo, respectivamente:



    ‘... que a reclamante cuidava da parte de marketing da reclamada; que só a reclamante cuidava dessa área; que via a reclamante praticamente todos os dias na empresa; que a reclamante prestava contas para o Senhor Mauricio e o filho dele; que a reclamante nunca se fez substituir; que no período em que a reclamante trabalhou não havia equipe de marketing; que o depoente trabalhava das 8:00 as 18: 00; que a reclamante chegava de manhã; que muitas vezes quando o depoente saia a reclamante continuava na empresa...’ (g.n.).



    ‘... que a reclamante prestava serviços para a reclamada de serviços de marketing;... que quando precisava a reclamante ia todos os dias a reclamada; que a reclamante prestava contas diretamente para o Diretor Mauricio; que a reclamante comparecia a empresa para prestar contas a respeito dos equipamentos da reclamada, os quais são muito complexos; que com certeza a reclamante tinha que aprender sobre os equipamentos; que a reclamante tinha outros clientes; que sabendo disso pela própria reclamante; que a reclamante podia se fazer substituir. Reperguntas que não sabe citar o nome destes outros clientes; que a reclamante se fez substituir pelo próprio filho, não sabendo o nome; que na época o filho tinha uns 18 anos; que viu o filho trabalhando na empresa junto com a reclamante; que nunca o filho foi a reclamada sem a reclamante....’ (g.n.).



    Anote-se, por oportuno, que a testemunha apresentada pela ré consignou que o filho da reclamante nunca foi na demandada sem a reclamante, razão pela qual não subsiste a alegação da ré no sentido de que a autora podia fazer-se substituir. 



    Além disso, diversamente do aventado pela reclamada, a exclusividade não é um requisito da relação de emprego. 



    No mais, o art. 129 da Lei 11.196/2005, mencionado pela demandada, que trata do regime especial de tributação, não contém disposição de fins trabalhistas, vez que consta do referido artigo ‘para fins fiscais e previdenciários’. Não bastasse, comprovados os elementos caracterizadores da relação de emprego tal deve ser reconhecida.” (e-doc. 16).



    A reclamante defende que a compreensão das decisões proferidas pelo STF na ADC nº 48, na ADC nº 66 e na ADPF nº 324 orientam que, no caso concreto, deve prevalecer o contrato de prestação de serviços (e-Doc 4, fls 24/34).



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    Esse entendimento foi também sufragado na Segunda Turma do STF, nos autos da Rcl nº 57057-AgR, nos termos da ementa seguinte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Redator para o acórdão Ministro Dias Toffoli, DJe 28/6/23).



    No mesmo sentido: Rcl nº 57917-AgR, Segunda Turma, DJe 28/6/23, na qual fiquei Redator para o acórdão, 



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1000684-74.2019.5.02.0384, devendo as autoridades reclamadas procederem a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente